Tribunal: TJMT
Processo: 0021751-70.2019.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021751-70.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMILSON DA SILVA LOURENCO - CPF: 717.188.101-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – ATITUDE SUSPEITA CONSISTENTE EM FUGA DA POLÍCIA – ENTORPECENTES ENCONTRADOS COM APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DO ACUSADO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – APENAMENTO –
QUANTUM
APLICADO PELA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – TEMA 1.172 DO STJ – ALMEJADO

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – RÉU REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – REGIME INICIAL FECHADO FIXADO NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Constata-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal do acusado, quando este, ao perceber a aproximação dos policiais, inicia fuga e é capturado na sequência com as porções de drogas apreendidas, afastando, assim, a alegação de ilicitude das provas que resultou na prisão do acusado.

2. Não há falar-se em absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, de modo a reforçar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3. Não há desproporcionalidade na pena imposta ao apelante, quando o juízo de origem adota critério para recrudescimento da pena na segunda etapa dosimétrica, considerando a existência de 5 (cinco) condenações do réu pelo crime de tráfico de drogas.

4. Inviável a modificação do regime inicial fechado, nas hipóteses em que o réu seja reincidente e condenado à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2º, “b”).

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDIMILSON DA SILVA LOURENÇO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-o nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, bem como o pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
(Id. 211143215).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas em razão da busca pessoal. No mérito, pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas. Subsidiariamente, busca a readequação da pena corpórea e pecuniária e, por fim, a fixação de regime mais brando para o cumprimento da reprimenda (Id. 211143233).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 211143235).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo incólume a r. sentença (Id. 217197699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, em síntese, o apelante requer, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas em razão da busca pessoal. No mérito, pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, busca a readequação da pena corpórea e pecuniária e, por fim, a fixação de regime mais brando para o cumprimento da reprimenda.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL:

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas por ocasião da busca pessoal realizada, sob o argumento de violação aos direitos constitucionais da intimidade, privacidade, honra e liberdade do apelante, tendo em vista a inexistência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Consta dos autos que no dia dos fatos a equipe ROTAM, em patrulhamento pelo bairro Pedregal, visualizou um indivíduo com tornozeleira eletrônica e isso chamou a atenção, todavia, ao perceber a aproximação dos policiais,
ele empreendeu
fuga para uma residência e pulou o muro dos fundos, conforme informação da proprietária do imóvel. Na sequência, ainda em busca do indivíduo, a polícia tentou encontrá-lo pela tornozeleira eletrônica, porém não logrou êxito.

Contudo, momentos depois o apelante foi visualizado em um ponto de ônibus, ainda no bairro Pedregal, e, após realizarem a abordagem e busca pessoal, encontraram com ele 20 (vinte) porções de substância análoga a pasta-base de cocaína, de tamanho médio. Questionado sobre a tornozeleira, o apelante informou que havia rompido com uma faca e indicou onde havia escondido.

Na sentença, o juízo
a quo
afastou a supracitada preliminar nestes termos:

“Dá análise dos autos, verifica-se que a defesa do acusado arguiu em seus memoriais finais, em síntese, a nulidade mediante a inviolabilidade do domicílio.

Desse modo, verifica-se que
os policiais militares
, quando ouvidos em fase extrajudicial, relataram que
estavam em patrulhamento pelo bairro Pedregal, quando visualizaram um suspeito com tornozeleira eletrônica, o qual empreendeu fuga no momento em que avistou a guarnição policial
.

Assim, os policiais relataram que entraram no local e a proprietária informou a eles que o réu pulou os muros do fundo da residência. Ainda, os policiais relataram que continuaram as diligências e
encontraram o réu em um ponto de ônibus, oportunidade em que realizaram a busca pessoal e localizaram com ele vinte porções de pasta base de “cocaína
”.

Com efeito, verifica-se que
não houve nenhuma inviolabilidade de domicílio, uma vez que o réu invadiu uma propriedade privada, oportunidade em que os policiais entraram no local e após conversas com a proprietária, a mesma informou à guarnição que o réu teria foragido pelos fundos da residência
.

Além disso, em que pese às argumentações da defesa em seus memoriais finais, de que o réu tenha alegado em juízo que os policiais teriam entrado em sua residência, ressalto que as provas judiciais serão analisadas no mérito do processo.

Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial, REJEITO a nulidade arguida pela defesa (...)” (grifos meus) (Id. 211143215).

No caso em análise, diante de fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas, decorrentes da fuga do apelante, os agentes o abordaram e realizaram a busca pessoal, logrando êxito em encontrar 20 (vinte) porções de substância análoga a pasta-base de cocaína, na forma de pedras, de tamanho médio, pesando 92,36g (noventa e dois gramas e trinta e seis centigramas) (Laudo pericial n. 3.14.2019.54708-01 – 211139081 – p. 44-46).

O apelante, ao ser ouvido na fase inquisitorial, afirmou que não estava com nenhum entorpecente, tendo sido abordado pelos policiais militares no ponto de ônibus e questionado onde seria a “boca de fumo” do bairro, tendo respondido desconhecer tal localização. Asseverou que cortou a tornozeleira que estava usando há alguns dias com medo de ser localizado pelos policiais.

Em juízo,
EDEMILSON
negou a prática do crime pelo qual foi condenado, afirmando que os policiais chegaram em sua casa procurando por uma arma de fogo, sendo que no momento estava dormindo e acordou apanhando. Afirmou que os policiais começaram a andar pelo bairro, entrando nos quintais, tendo encontrado uma droga enterrada em um quintal, em outra rua, próximo ao campo, a qual os policiais teriam forjado que era sua propriedade, porque não tinha a arma de fogo. Destacou que não empreendeu fuga, sustentando que no momento em que os policiais chegaram na sua casa, tinha uns amigos seus lhe procurando e como os policiais chegaram logo atrás, eles acharam que era ele que teria saído correndo pelo fundo, mas não era e sim seus amigos, pois já tinha saído de sua casa às seis horas da manhã e estava no ponto de ônibus, mas não portava droga.

Embora o réu tenha negado ser o proprietário das porções de maconha e a intenção de vender os entorpecentes apreendidos, as provas no processo mostram exatamente o contrário.

Segundo as declarações dos Policiais Militares
Thiago Satiro Albino
e
Jairo Papa da Silva
, que participaram da abordagem que culminou na prisão em flagrante do apelante, a ação foi motivada, pois os agentes públicos estavam em rondas pelo bairro quando se depararam com o apelante que empreendeu fuga ao notar a presença da polícia, razão pela qual os policiais saíram em seu encalço, logrando êxito em encontrá-lo em um ponto de ônibus e durante a busca pessoal, encontraram 20 (vinte) trouxinhas de pasta-base de cocaína em seu poder.

Não obstante os Policiais Militares não tenham se lembrado dos detalhes da ocorrência durante sua oitiva em juízo, certamente em decorrência da passagem de quase quatro anos entre a data do fato (06/05/2019) e o dia da audiência de instrução (13/02/2023), ambos ratificaram o alegado no boletim de ocorrência lavrado na data do fato e ainda narraram de modo suficiente toda a situação vivenciada que culminou com a prisão do paciente e a apreensão das substâncias.

Acerca do tema:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º, e art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4.
Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).
3. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. 4. Agravo regimental desprovido” (STF, AgRg no REsp n. 2.132.481/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024) (grifos meus).

Nesse mesmo sentido tem-se o acórdão deste Tribunal:

“(...) A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sóiser no caso destes autos” (N.U 0007214-58.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

No que concerne à busca pessoal, o artigo 240, § 2º, do CPP,
“proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”
. Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção, independente de mandado.

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do CPP, que dispõe: “
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca pessoal, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada, relacionada ao crime permanente em questão, para a realização de tal ação por parte dos policiais, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Acerca do tema, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 877943/MS (2023/0456127-9), realizado em 09 de abril de 2024, definiu que
a fuga em via pública ao avistar a polícia configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal
, ou seja, sair correndo diante da aproximação da polícia é um dado que, aparentemente, pode denotar uma tentativa de se ver livre de uma situação que possa trazer alguma consequência àquele indivíduo, sendo justificável, portanto, a revista pessoal.

Desse modo, tem-se que a busca pessoal foi legalmente realizada, uma vez que o apelante adotou atitude suspeita ao ver a viatura policial, empreendendo fuga, sendo, portanto, o ato realizado pela polícia, legalmente realizado.

Não se trata aqui de apenas o tirocínio policial, mas de situação absolutamente suspeita de um indivíduo que corre ao ver uma viatura policial, de maneira que a busca pessoal se justifica, sobretudo quando, em seguida, com a pessoa são encontradas substâncias entorpecentes.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II – MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

No mérito, a defesa de
EDIMILSON DA SILVA LOURENÇO
pugna pela absolvição do acusado da prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que
“não se comprovou o dolo na prática da conduta, ou melhor, não houve a demonstração de que o Apelante tinha a intenção de comercializar os entorpecentes de sua propriedade”
.

Narra a exordial acusatória que:

“No dia 06 de maio de 2019, por volta das 09h30min, na rua Manaira, bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado EDEMILSON DA SILVA LOURENÇO foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe Rotam, em patrulhamento pelo bairro Pedregal, visualizou um indivíduo com tornozeleira eletrônica, sendo que ao se aproximarem do mesmo ele empreendeu fuga para uma residência e pulou o muro dos fundos, conforme informação da proprietária do imóvel. A equipe continuou as buscas e tentou monitorar o indivíduo pela tornozeleira eletrônica, porém não logrou êxito.

Logo após, o indivíduo, o ora denunciado Edemilson, foi visualizado em um ponto de ônibus, ainda no bairro Pedregal, e após realizarem a abordagem e busca pessoal, encontraram com o denunciado 20 (vinte) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, de tamanho médio.

Os agentes perguntaram ao denunciado sobre a tornozeleira eletrônica, e ele respondeu que a havia rompido com uma faca, jogando-a na arquibancada do campo de futebol. Em seguida os policiais militares realizaram diligências, e localizaram na arquibancada o aparelho eletrônico. Após a checagem da numeração, confirmou-se ser o aparelho utilizado pelo denunciado Edemilson (...).

Pelo narrado, considerando a apreensão de expressiva quantidade de cocaína, já em porções unitárias, prontas para a venda ilícita, bem como a violação da tornozeleira eletrônica realizada pelo denunciado na tentativa de fuga dos policiais, além dos péssimos antecedentes criminais que ele ostenta, tem-se que o denunciado dissemina a traficância no bairro Pedregal e dedica-se a essa prática criminosa como o seu meio de vida” (Id. 211139080).

A materialidade encontra-se devidamente comprada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 211139081 – p. 32); boletim de ocorrência n. 2019.135767 (Id. 211139081 – p. 34-36); termo de exibição e apreensão (Id. 211139081 – p. 42); laudo pericial n. 3.14.2019.54708-01 (Id. 211139081 – p. 44-47); além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito foi confirmada pelas provas coletadas durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, destacando-se os depoimentos detalhados dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante. Essas evidências são suficientes para sustentar a decisão do Juízo de primeira instância, comprovando a conduta criminosa atribuída ao acusado.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Militares
Thiago Satiro Albino
e
Jairo Papa da Silva
.

Ao ser ouvido em juízo, o policial
Thiago Satiro Albino
esclareceu que se recorda que o apelido do acusado seria “sapo”, sendo que “mimi” é como ele se intitula, mas “Sapo” seria o real apelido dele. A seguir o policial afirmou que o réu é bem conhecido naquela região, pois ele movimentaria bastante o tráfico de drogas naquela localidade, sendo que usam o recorrente também para movimentar quantidades pequenas ou grandes de droga, por outros traficantes, pois ele conhece vários usuários daquela região. Continuando o seu depoimento, o policial afirmou que no dia dos fatos, se não se engana, o apelante estaria monitorado por tornozeleira eletrônica e a rompeu. Após questionamentos do MP, destacou que a dona da casa onde o apelante teria pulado o muro, foi quem teria indicado o local onde ele poderia estar, tendo localizado o apelante em ponto de ônibus, que tem em frente ao miniestádio de futebol. Afirmou que ele teria abandonado a tornozeleira, sendo que na época havia o acesso à tornozeleira eletrônica utilizada pelo recorrente, o que ajudou nesse dia do fato, tendo em vista que o apelante teria escondido a tornozeleira próximo do local em que ele estava, e deu para identificá-lo. Destacou que na posse do apelante foram localizadas de vinte a trinta porções de pasta-base de cocaína, sendo esta a droga que ele costuma traficar. Destacou que sua equipe já o abordou várias vezes e que o recorrente possuí várias passagens criminais. Ao final, ratificou o que foi relatado no Boletim de Ocorrência.

O Policial Militar
Jairo Papa da Silva
relatou em juízo que se recorda pouco dos fatos, sendo que se lembra da tornozeleira que ele teria jogado na arquibancada, inclusive foi o próprio réu que levou a guarnição até o local. Em seguida, o policial afirmou que a abordagem do recorrente teria se dado pela atitude suspeita dele e pelo fato de ele estar em uma região em que é comum o tráfico de drogas, mas não se recorda de detalhes e nem da localização da droga, pois faz muito tempo em que o fato ocorreu. Ao final, ratificou o descrito no boletim de ocorrência.

Neste aspecto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos Policiais Militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Ao ser ouvido em juízo, o apelante
EDEMILSON
afirmou:

“(...)
Juíza
: O senhor tem conhecimento da denúncia que foi feita contra o senhor?
Apelante
: Não, assim, eu lembro que eles pegaram eu sim. Eu lembro que eles pegaram eu. Mas o que eles falaram aí também foi isso. Não sei se é eles mesmos que pegaram eu, né, se é os mesmos, né, mas (...) Eu não lembro da cara deles, mas o flagrante foi forjado, sim.
Juíza
: O senhor conhecia esses policiais?
Apelante
: Não, não,

senhora.
Juíza
: Tinha alguma rixa, alguma inimizade?
Apelante
: Não, começou tudo porque eles queriam chegar aqui em casa caçando uma arma. E eu não sabia de nada, mas eles estavam com mais dois indivíduos dentro da viatura. E a pessoa que trouxe aqui em casa falando que eu tinha arma. Só que os policiais vieram aqui, mas eu não tinha arma nenhuma. Acordei já apanhando daquele jeito e sem saber por quê. Aí nisso aí que eles começaram a andar no bairro, entrar no quintal e no outro. Aí acharam uma droga lá no quintal, enterrado, e essa droga que foi que eles forjaram em mim.
Juíza
: Essa droga era do senhor?
Apelante
: Não, senhora.
Juíza
: Foi encontrada no quintal da residência do senhor?
Apelante
: Não, não, num quintal, noutra rua, entendeu? No bairro, perto do campo pra lá.
Juíza
: E você sabe por que que eles jogaram essa droga no senhor?
Apelante
: Porque eles queriam a arma, a arma, mas eu não sabia que arma que eles estavam querendo. Nem arma eu tinha na época e nem tenho, entendeu? Aí, na verdade, o que que aconteceu? Eles pegaram essa droga, tipo assim, pra eles não perder o debate deles pegar, forjaram a droga em mim.
Juíza
: Aqui consta que eles estavam em patrulhamento quando avistaram o senhor. O senhor estava de tornozeleira?
Apelante
: Estava. Um dia antes, eles já tinham pegado eu um dia antes. Eles soltaram eu, diz que pra eu levar em bocada. Eu não sei de bocada nenhuma. Eu fugi deles, soltaram.
Juíza
: Eram esses mesmos policiais?
Apelante
: Não sei se esses mesmos. Não lembro a cara deles, não.
Juíza
: Aqui, de acordo com a denúncia, quando eles se aproximaram, o senhor teria empreendido fuga. E pulado um muro. Isso é verdade ou não?
Apelante
: Não. Quando eles chegaram aqui em casa, tinham uns amigos meus aqui em casa, caçando eu, procurando eu. E nisso que eles chegaram mais atrás e acharam que eu que saí correndo. E meus amigos que saíram correndo pelo fundo, mas não era eu. Eu já tinha saído de casa às seis horas da manhã. Isso aí foi às sete e meia. (...)
Juíza
: O senhor estava nesse ponto de ônibus quando eles conseguiram abordar o senhor?
Apelante
: Na verdade, no ponto de ônibus eu estava, mas não estava com droga. A droga estava com eles.
Juíza
: E daí eles levaram o senhor até essa residência procurando arma? Não encontraram?
Apelante
: Não. Isso aí, isso aí, isso aí já foi no outro dia. Eles vêm em casa num dia. Aí ficaram comigo num dia das nove horas da manhã até sete horas da noite. Aí que eles soltaram eu para derrubar a bocada de fumo. Como eu falei, não sei de bocada, eu peguei e fugi. No outro plantão deles pegaram eu. Foi nesse ponto de ônibus. Mas no primeiro dia eles já estavam com a droga que eles tinham achado. Aí como eu consegui escapar deles, entendeu? Porque eles soltaram para derrubar a bocada, não sei o quê. Aí depois eu peguei e fugi deles. No outro plantão deles eles pegaram eu. Porque eles arrumaram essa droga em mim.
Juíza
:

Mas eu não estou entendendo. Porque eu perguntei inicialmente para o senhor se eram mesmo que fizeram essa primeira abordagem. O senhor falou que achava que não. E se era outra equipe. E o senhor falou que viu a droga primeiro com eles na primeira abordagem. Que eles estavam procurando a arma. E como é que depois agora o senhor fala que eles já jogaram flagrante no senhor sendo que nem era a mesma equipe.
Apelante
: Mas no outro plantão. Por isso que eu falei para a senhora, não lembro deles, entendeu? Já foi no outro plantão. No outro plantão que eram os mesmos que pegou a primeira vez. Mas não lembro a cara deles. Já tem muito tempo, deve ter uns 3, quase 4 anos. Juíza: Então o senhor está falando que são os mesmos que um dia abordou o senhor e depois no segundo dia abordou de novo. Apelante: São os mesmos. Isso, isso. No outro plantão deles, né? Só passou o plantão e eles voltaram de novo a perseguir eu.
Juíza
: E essa busca que foi realizada numa arquibancada, né? O senhor chegou a ver o que foi encontrado lá? Apelante: Vou falar como que foi. Eu tava com a tornozeleira, aí pra eles não reconhecer eu no outro plantão deles, o que eu fiz? Quando eu fugi na primeira vez, arranquei a tornozeleira e escondi na arquibancada. Entendeu? Aí eles perguntou: cadê essa tornozeleira? Eu falei, está lá na arquibancada. Aí fomos lá, só pegamos a tornozeleira e voltamos para a viatura de novo. Não tinha nada de droga no meio, não.
Juíza
: Mas se o senhor não tinha nada com droga, essas coisas, por que o senhor arrancou essa tornozeleira?
Apelante
: Porque eles iam perseguir eu no outro plantão deles. Foi o que aconteceu. Eles no outro plantão deles perseguiram eu de novo (...), mas mesmo assim, encontrou. (...)
Juíza
: Então, o senhor nega que estivesse traficando e que essa droga fosse do senhor, é isso?
Apelante
: Isso, com certeza.
Juíza
: E o senhor alega que foram eles que plantaram.
Apelante
: Os policiais pegaram, eu não sei se foram esses que estão aí, né? Eu não lembro a cara deles, mas foram os policiais que pegaram e que plantaram em mim.
Juíza
: E por qual motivo?
Apelante
: Depois deles não terem achado a revólver comigo, que eu não tinha revólver, e que eles soltaram eu também para entregar uma bocada de fumo, nisso aí que eles soltaram eu para entregar essa bocada, eu fugi. Porque eles plantaram em mim (...)” (Id. 211143207).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais
“transportar e trazer consigo”
, como no presente caso.

Conforme destacado nas contrarrazões, o apelante é reincidente específico, pois registra condenação pelo crime de tráfico de drogas (PEP n. 8163-69.2014.811.0042 – Código: 368071), bem como na época do fato, o apelante ostentava outra condenação transitada em julgado, pelo crime de roubo (PEP n. 8163-69.2014.811.0042 – Código: 368071), e ainda respondia a outras ações penais, sendo uma pelo crime de homicídio (autos n. 16230-89.2015.811.0042 – código 411467) e outra pelo crime de dano qualificado (autos n. 22075-36.2014.811.0042 – código 380349).

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega ou venda a consumo de terceiros, não se mostrando possível a absolvição.

III - DA DOSIMETRIA:

a) Da redução do
quantum
da agravante de reincidência:

A defesa alega que o
quantum
de aumento relativo ao reconhecimento da agravante da reincidência, fixado em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, se revela desproporcional, posto que foi fixado muito além do patamar justo, violando, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao analisar a segunda etapa dosimétrica a magistrada de origem, assim o fez:

“(...) Nesta fase, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da quinta condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas (autos n.º 0021150-11.2012.811.0042). Por isso, MAJORO a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Assim, não havendo circunstância atenuante, FIXO a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa” (Id. 211143215).

Acerca do tema, a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, fixou a seguinte tese quanto ao
Tema 1.172
:
“a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”
(REsp n. 2003716-RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julg. 25/10/2023).

Nesse sentido:

“(...) Reconhecida a incidência da agravante da reincidência prevista no art. 63 do CP, o consequente recrudescimento da pena na segunda fase exige fundamentação e seu estabelecimento deve se dar de maneira proporcional, diante da inexistência de parâmetro pré-estabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do quantum a ser encontrado, adotando-se como critério norteador a fração pouco maior à de 1/6 (um sexto), dada a multirreincidência específica do acusado. Precedentes do STJ” (N.U 1003724-17.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

No caso em apreço, considerando o critério adotado pelo Juiz de primeiro grau para aumentar a pena na segunda etapa dosimétrica (quinta condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas) não vejo qualquer desproporcionalidade na pena imposta ao apelante, a qual considero até mesmo benéfica, tendo em vista a demonstração de que o apelante é useiro e vezeiro na prática de crimes, inclusive de tráfico, tendo personalidade totalmente voltada para a prática de ilícitos penais, o que associado à sua negativa fugaz,
considerando
que a polícia não precisava “arrumar” nada para ele, são elementos que, somados aos demais, conduzem à manutenção do quantum aplicado na sentença condenatória.

Desse modo, a reprimenda imposta ao acusado pelo juízo de origem não merece nenhum reparo.

b) Da alteração do regime inicial de pena:

A defesa do recorrente pugna pela alteração do regime inicial de pena, fixado no fechado, para que o apelante inicie o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Verifico que a magistrada
a quo
fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, e, ainda, considerando a reincidência do apelante.

No caso em apreço, inviável a modificação do regime inicial fechado para outro mais brando, uma vez que, conforme destacado pela ilustre magistrada de origem, o apelante é reincidente específico e a pena aplicada ultrapassa 04 (quatro) anos.

Nesse sentido, tem-se o entendimento desta Câmara:

“(...) Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e sendo a apenada reincidente, impõe-se a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, sobretudo quando constatada a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, §§ 2º, alínea “b”,
contrario sensu
, e 3º do Código Penal, não havendo falar em violação do enunciado sumular n. 719 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que a determinação do regime não se encontra fundamentada exclusivamente na quantidade de pena, propriamente dita” (N.U 1027107-13.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024).

Portanto, o pleito defensivo não prospera.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
aventada
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Edimilson da Silva Lourenço
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024